Tribunal: TRF3
Processo: 0014416-59.2006.4.03.6105
Órgão julgador: PAULO FONTES
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
78/236)

0014416-59.2006.4.03.6105

e-DJF3 Judicial 1 Data:10/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 1912662

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL. OMISSÃO. VERIFICADA. EMBARGOS DA PARTE AUTORA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DE TESES. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS DA UNIÃO FEDERAL. EMBARGOS DA PARTE AUTORA DESPROVIDOS.

1. Embargos da parte autora. Não há no acórdão embargado qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a esclarecer via embargos de declaração.

2. Quanto aos juros compensatórios, assiste razão à embargante União Federal. Recentemente o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 2332, reconhecendo que devem ser 6%, e não mais de 12%, os juros compensatórios incidentes sobre as desapropriações por necessidade ou utilidade pública e interesse social ou para fins de reforma agrária, a contar da imissão na posse. Portanto, deve ser aplicado o percentual de 6% a partir da data da emissão na posse.

3. Quanto aos demais fundamentos dos embargos de declaração opostos pela União Federal, não há no acórdão embargado qualquer omissão, obscuridade ou contradição a esclarecer via embargos de declaração.

4. Intenção de prover efeitos infringentes ao recurso não se coaduna com os objetivos traçados pelo art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil/2015.

5. Na hipótese dos autos, o v. acórdão encontra-se devidamente fundamentado, termos do §1o do art. 489 do Código de Processo Civil/2015, tendo enfrentado todas as questões postas em juízo.

6. Conforme o art. 1.025, § 1o, do Código de Processo Civil/2015, o conteúdo dos embargos declaratórios é tido por prequestionado ainda que o recurso tenha sido rejeitado ou não conhecido.

7. Embargos improvidos da parte autora. Embargos parcialmente providos da União Federal.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento aos embargos opostos por HSBC BANK S.A BANCO MÚLTIPLO e dar parcial provimento aos embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL para sanar a omissão apontada e, com efeitos infringentes, estabelecer que os juros compensatórios sejam no percentual de 6% ao ano, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.